Tribunal: STF
Processo: Rcl 54619
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu (Processo 0100520-28.2020.5.01.0223), a qual teria violado a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/8):



    “A Reclamante (LV SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA.) é sociedade do ramo de saúde (atos constitutivos anexados – 5ª e 6ª alterações contratuais), tendo sido contratada pelo Instituto Mahatma Gandhi (contrato jungido) para atuar e prestar seu esforço econômico na ponta das unidades de saúde geridas pelo aludido Instituto (MAHATMA), por meio dos sócios da Reclamante, todos eles profissionais de nível superior da área de saúde (médicos; fisioterapeutas, odontólogos).



    Isto feito, a Reclamante (LV SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA.), por meio de seus sócios (dentre eles o fisioterapeuta que ajuizou a reclamação trabalhista) escolhiam os locais de atuação dentro das unidades de saúde ofertadas pelo Instituto Mahatma Gandhi (contratante da LV SOLUÇÕES EM SAÚDE).



    Para tal, consoante de denota pela 5ª alteração contratual, nas pgs. 16/31; 20/31 (cláusula primeira); e 23/31 (cláusula segunda), o então sócio fazia parte da referida sociedade ora reclamante, não havendo vinculação empregatícia, mas sim relação de direito civil contratual. 



    Entrementes, em 30 de abril de 2019, o Instituto Mahatma Gandhi, contratante da atual Reclamante (LV SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA.), rescindiu o contrato com esta última (termo de rescisão anexo), motivo pelo qual a Reclamante Constitucional teve de se retirar das unidades de saúde geridas por aquela outra, juntamente com seus sócios, inclusive tendo ficado sem atividade econômica, motivo que a levou a paralisar as atividades e seus sócios a se retiraram da aludida sociedade, restando apenas 02 (dois) – 6ª alteração contratual apensada.



    Como decorrência, o fisioterapeuta e sócio, Dr. Roger Soares de Oliveira, após sua retirada da sociedade em questão, ajuizou a Reclamação Trabalhista nº 0100520-28.2020.5.01.0223, em face da Reclamante Constitucional (LV Soluções em Saúde), requerendo reconhecimento de vínculo e demais verbas laborativas. 



    Nesta toada, a decisão de primeira instância foi favorável parcialmente à pretensão do ex-sócio. (…). 



    Contra esta sentença, a ora Reclamante (LV Soluções em Saúde Ltda.), interpôs Recurso Ordinário em 08/06/2022, tendo sido negado seguimento ao mesmo, do qual redundou na interposição de Embargos de Declaração em 03/04/2022 e Agravo de Instrumento no Recurso Ordinário em 29/05/2022 para destrancamento do referido Recurso Ordinário, tendo sido reconsiderada a decisão e dado seguimento ao Recurso Ordinário interposto, isto em 27/06/2022, que aguarda apresentação de contrarrazões para posterior distribuição a uma das Colendas Turmas do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1).



    (…).



    Esta decisão do Douto Magistrado de piso (3ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ), a nosso sentir, afronta diretamente toda a matéria já pacificada por este Pretório Excelso nos processos RE nº 958.252 (TEMA 725) COM REPERCUSSÃO GERAL CONHECIDA e ADPF nº 324”.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante de seu julgado, nos termos do artigo 17 da Lei n° 8.038/90 (eDoc. 1, fl. 10). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 15/7/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato reclamado encontram-se conclusos para julgamento de recurso ordinário (19/7/2022).



    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito.



    Veja o teor do ato reclamado (eDoc. 16, fls. 4/5):



    “Do Vínculo Empregatício 



    O Reclamante informa que foi empregada da primeira Reclamada de 05/01/2018 a 30/05/2019, sem o devido registro em CTPS, na função de fisioterapeuta e com salário de R$ 2.249,09. Prossegue relatando que fora coagido a tornar-se sócio da primeira ré, sendo tal condição instituída pela Ré verdadeiro mecanismo para fraudar a legislação trabalhista. 



    Pleiteia, assim, reconhecimento de vínculo de emprego com a primeira Reclamada durante todo o período, com pagamento de verbas rescisórias e depósitos fundiários acrescidos de 40%. 



    Da conjugação dos art. 2º e 3º da CLT, temos por requisitos essenciais à caracterização da relação de emprego a pessoalidade; a subordinação; a onerosidade; e a não eventualidade. Assim, em resumo, tratando-se de serviço prestado por pessoa física que não se possa fazer substituir (caráter personalíssimo ou intuitu personae), com habitualidade, mediante contraprestação salarial, sob a direção de outrem, tem-se uma relação de emprego. 



    Em sua defesa, a Ré admitiu que o Autor lhe prestou serviços pessoalmente, com habitualidade mediante o pagamento de remuneração.



    Sendo a relação de emprego a regra e as demais modalidades de prestação de serviços, exceção, caberia à Ré comprovar algum fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Autor, nos termos dos arts. 818, CLT c/c 373, II, CPC, ônus do qual não se desincumbiu, eis que não produziu prova alguma nesse sentido. 



    A prova oral deixou cristalino que, de fato, uma funcionária da unidade hospitalar tomadora dos serviços do reclamante dirigia por completo a prestação dos serviços, não tendo os fisioterapeutas liberdade sequer para trocarem de plantão. Da mesma forma, não possuíam qualquer ingerência na definição da agenda de atendimento dos pacientes, não tendo acesso sequer aos respectivos prontuários.



    Acerca da modalidade de rescisão, sendo presunção favorável ao empregado a continuidade na prestação de serviços, a teor da Súmula 212 do C.TST, caberia à Ré comprovar que a rescisão se deu por motivo outro que não a dispensa sem justa causa.



    Quanto à remuneração ajustada, observo que o valor indicado na inicial é compatível com a função desempenhada além de ser condizente com as máximas da experiência comum (art. 8º c/c art. 460, ambos da CLT). 



    Deste modo, ante a fraude constatada, nos termos do art. 9º da CLT, além da ausência de registro na CTPS, julgo procedente o pedido no sentido de declarar a nulidade da contratação da Autora como sócia da primeira Reclamada, e procedente o pedido para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, com data de admissão em 05/01/2018 e de saída em 30/05/2019, na função de fisioterapeuta, com remuneração mensal de R$ 2.249,09”. 



    Observa-se que, diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes; no caso concreto, não há que falar em terceirização de serviços, uma vez que o Tribunal de origem reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário da decisão e a LV SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA, ora reclamante, por reputar a nulidade da contratação da autora trabalhista como sócia da empresa reclamada, devido a constatação de fraude. É dizer, não houve discussão sobre a licitude ou ilicitude da terceirização das atividades finalísticas da empresa, fato este, se existente, ofenderia o decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324. 



    Nessa linha de entendimento, destaco julgado da 1ª Turma desta CORTE: 



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 



    1. Reclamação em face de decisão que não analisou a licitude da terceirização, à luz das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324 e do RE 958.252.



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 47190 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021).



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 



    Igualmente, é incabível o ajuizamento da presente reclamação, quanto ao parâmetro pautado em ofensa ao Tema 725. Isso porque, está pendente, no TRT-1, o julgamento do recurso ordinário interposto pela parte autora. Logo, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente